Tribunal: TJMT
Processo: 1002424-28.2022.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002424-28.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Pessoa Idosa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EMILIA DA SILVA - CPF: 715.439.051-45 (APELADO), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), MOISES GOMES DA SILVA - CPF: 843.629.441-68 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1154-24 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MOISES GOMES DA SILVA - CPF: 843.629.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM AUTORIZAR O RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PELO CURADOR DA AUTORA – AVERBAÇÃO DA CURATELA PERANTE O INSS – NECESSIDADE – COMUNICAÇÃO ENTRE O BANCO E O INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PARA POSTERIOR LIBERAÇÃO DE VALORES – PRAZO RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO
PROVIDO
.

Inexiste dever de indenizar por dano moral se não demonstrado nenhum prejuízo causado por violação da intimidade, honra ou imagem.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao gerir a vida bancária de seus clientes, cabendo-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada procedente para determinar que a instituição financeira se abstenha de negar qualquer tipo de acesso à conta bancária da autora Maria Emilia da Silva, através do curador Moisés Gomes da Silva, tais como saques e liberação de cartão bancário; condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00, à título de danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) desde a data do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso; além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O Banco alega que agiu em regular exercício de direito e que não está demonstrado o dano moral, sobretudo porque a movimentação da conta por terceiro exige o preenchimento de uma série de requisitos e no caso da autora o documento referente a curatela não constava no sistema do INSS.

Subsidiariamente se insurge quanto ao valor arbitrado para a indenização, pois considera desproporcional, bem como que os juros de mora sejam fixados a partir da data do arbitramento.

Contrarrazões Id. 173092278.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse que justifique sua intervenção (Id. 177244661).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou em juízo em 11-04-2022 sob a alegação de que tem 84 anos e que é beneficiária de dois benefícios previdenciários (pensão por morte e aposentadoria por idade).

Narra na inicial que, ao ser interditada nos autos n° 1000802-11.2022.8.11.0007, seu filho Moises Gomes da Silva foi nomeado como curador provisório e, apesar disso, foi impedido de movimentar a conta bancária sob a justificativa de que a representação não estaria averbada no sistema do INSS

Aduz que aos 10-03-2022 requereu a inclusão dessa informação no referido Instituto, que se deu em 14-03-2022.

Argumenta que, ainda sim, teve o pedido negado em 15-03-2022, sendo obrigado a enviar e-mail à agência por meio do seu advogado e reclamação junto ao SAC da instituição, sem que tenha obtido êxito.

Argui que apenas no dia 05-04-2022 conseguiu receber R$ 2.424,00, muito embora constasse várias prestações disponíveis.

A pretensão é a obtenção de autorização para movimentar e levantar os valores retidos na conta da interditanda, além de indenização pelo abalo moral.

Os documentos dos autos demonstram que em 22-02-2022 Moises Gomes da Silva foi nomeado curador provisório de sua mãe Maria Emília, exclusivamente para fins previdenciários com encargo de depositário fiel do montante recebido da previdência (Id. 173090590).

Também consta que as quantias anteriores à competência de 03/2022 não foram pagas pelo INSS e, além do mais, o termo de compromisso de curatela foi expedido em 02-2022, não havendo como imputar ao Banco a não liberação de eventuais prestações retroativas.

Tanto é assim que a autora, por meio do seu representante, protocolou em 25-05-2022 a solicitação de pagamento de benefício não recebido (Id. 173094189).

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao gerir a vida bancária de seus clientes, cabendo-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Assim, apesar da relevância dos argumentos da apelada, a negativa, por si só, não gera direito à indenização extrapatrimonial, e não se verifica, nesta demanda, os requisitos autorizadores, tendo em vista que não foi demonstrada violação à imagem, à intimidade ou à honra (art. 5º, V e X, da CF/88).

Infere-se que tão logo recebida a comunicação do INSS, o apelante liberou em 05-04-2022 o pagamento, enquanto que a Ação foi distribuída em 11-04-2022, isto é, após a resolução do problema.

Logo, não ficou comprovada a ilegalidade na conduta do réu, sobretudo pela ausência de prova de demora injustificada e que o curto espaço de tempo tenha causado dano moral à autora.

Para ilustrar:

Apelação. Demanda cominatória, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão mantida.
Alegação de recusa da instituição financeira ré em autorizar a curadora da autora a receber benefício previdenciário. Hipótese em que a autora não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu alegado direito (art. 373, I, do CPC). Inexistência de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável. Falha na prestação dos serviços não demonstrada. Dever de indenizar não configurado.
Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10003372720208260242 SP 1000337-27.2020.8.26.0242, Relator: Campos Mello, Data de Julgamento: 21/10/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Por conseguinte, o réu se desincumbiu do encargo imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC, enquanto a autora não fez prova do seu direito, como exige o inciso I.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para julgar improcedente a Ação
, com resolução do mérito.

Em razão do resultado do julgamento,
inverto o ônus sucumbencial
que deverá ser suportado pela autora, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023